Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. SEMAGLUTIDA (OZEMPIC). REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO FEITO DESNECESSÁRIA. TEMA 106/STJ. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido e negou o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Narra a apelante que foi diagnosticada com obesidade grau 2 e autismo grave, fazendo uso de medicações que aumentam seu peso. Além disso, relata que possui compulsividade e resistência à insulina, necessitando de aludido medicamento para tratamento de sua saúde, conforme demonstrado por relatórios médicos acostados aos autos.

2. O juízo julgou o pedido improcedente, pois entendeu que a autora não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de todos os requisitos previstos na tese fixada no REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça).

3. O Distrito Federal, em contrarrazões, defende a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isolada ou conjuntamente, configurando-se um litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar rejeitada.

4. Ausentes os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, em especial, a não comprovação da imprescindibilidade do tratamento, não há que se falar na condenação do Poder Público para fornecer o medicamento não padronizado.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.